Tribunal: TJES
Processo: 5027228-85.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027228-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO PARA MADRI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida inexistência de responsabilidade; inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de indenizar, em virtude de cancelamento de voo e se é legitima para figurar o polo passivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente faz parte da cadeia de fornecedores, sendo responsável solidariamente pela falha na prestação de serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços. Danos morais cabíveis dentro do patamar estabelecido pelas Turmas Recursais".

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos 7º , par. único, 14 e 25 , § 1º , do CDC

Jurisprudência:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003383-19.2021 .8.26.0006 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 15/02/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027228-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RECORRIDOS:
JESSICA DUARTE DE OLIVEIRA CARREIRA, OTTO CARREIRA COUTINHO SILVA, MARIA CELECINA ABREU DE OLIVEIRA, LUIZ MARCONI DE OLIVEIRA

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO PARA MADRI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida inexistência de responsabilidade; inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de indenizar, em virtude de cancelamento de voo e se é legitima para figurar o polo passivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente faz parte da cadeia de fornecedores, sendo responsável solidariamente pela falha na prestação de serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços. Danos morais cabíveis dentro do patamar estabelecido pelas Turmas Recursais".

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos 7º , par. único, 14 e 25 , § 1º , do CDC

Jurisprudência:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003383-19.2021 .8.26.0006 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 15/02/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JESSICA DUARTE DE OLIVEIRA CARREIRA, OTTO CARREIRA COUTINHO SILVA, MARIA CELECINA ABREU DE OLIVEIRA e LUIZ MARCONI DE OLIVEIRA
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A. e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
.

Os autores alegam que, em 14 de fevereiro de 2023, adquiriram passagens aéreas, por intermédio da segunda Requerida, em voo a ser operado pela primeira Requerida. No entanto, houve o cancelamento do voo internacional, ocasionando transtornos, o que os obrigou a pedirem o estorno do valor e compra d enovas passagens, mesmo tendo a opção de realocá-los em novos voos que se encaixavam dentro dos dias que haviam escolhido.

A ré contestou o feito, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal; aduziu a inexistência de falha na prestação dos serviços e prática de ato ilícito indenizável; invocou excludente de responsabilidade civil por ato de terceiro; aduziu, ainda, a ausência do dever de indenizar os danos morais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

A sentença proferida (id. 12151139) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA), solidariamente, a pagarem às partes autoras (JESSICA DUARTE DE OLIVEIRA CARREIRA, OTTO CARREIRA COUTINHO SILVA, MARIA CELECINA ABREU DE OLIVEIRA e LUIZ MARCONI DE OLIVEIRA) o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Opostos embargos de declaração, foi proferida a decisão de ID 12151146, em que consta:

De outro lado, realmente,
houve um flagrante erro material no dispositivo da sentença, corrigível de ofício, inclusive, relativamente à falta de indicação do nome da Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A no dispositivo, como condenada.

Contudo, tal equívoco se revelou insignificante diante da clareza do conteúdo decisório, tanto que a Ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. já comprovou, nos autos, o pagamento de parte do valor da condenação.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO mas NEGO-LHES PROVIMENTO QUANTO À OMISSÃO APONTADA
.

Declaro, por fim,
corrigido o erro material do dispositivo da Sentença, incluindo a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A., expressamente, como condenada solidária, ao pagamento da indenização lá referida, passando esta parte da decisão a integrar aquela sentença.

Irresignada, a requerida BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. interpôs Recurso Inominado (id. 12151147), requerendo a reforma da sentença para que seja considerada, apenas, a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de mera intermediadora, por não haver relação de parceria entre as empresas. Alega inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 12151153), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que houve o cancelamento do voo dos recorrentes. A dinâmica dos voos dos autores se deu da seguinte forma: partida agendada em Vitória, Espírito Santo (VIX), no dia 30 de julho de 2023, com o voo programado para às 06h - chegada a Guarulhos, São Paulo (GRU), às 07h40min. No mesmo dia, segundo embarque, estava previsto para as 10h35min, com destino a Buenos Aires - chegada à capital argentina estimada para as 13h45min.

Retorno agendado para o dia 8 de agosto de 2023 em Buenos Aires programado para as 13h30min, - chegada em Guarulhos, São Paulo (GRU), prevista para as 16h10min. No mesmo dia, novo embarque, às 17h25min - chegada à cidade de Vitória, programada para as 18h55min.

No entanto, em 1º de maio de 2023, ao verificarem o status do voo no site da GOL, foram surpreendidos ao descobrir que o voo de ida, previsto para 30/07/2023, com partida um dia antes do programado, o que forçaria a pernoitar em São Paulo tanto na ida quanto na volta, acarretando também a perda do voo adquirido para Bariloche x Buenos Aires no dia 08 de agosto de 2023.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter reacomodado os consumidores em voo próximo, principalmente, por terem tentado, antes do embarque, resolverem toda a situação, no entanto, os autores foram forçados e reprogramar toda a viagem em virtude da falha das requeridas.

Vejo que a recorrente é responsável objetivamente já que, ainda que seja uma plataforma de vendas, possui comunicação direta com as empresas que ali estão em seu sítio virtual. Além disso, aufere lucro ao disponibilizarem passagens das companhias em seu site, inteligência dos artigos 7º , par. único, 14 e 25 , § 1º , do CDC.

Neste sentido, também é o entendimento da jurisprudência:

Apelação. Indenização por danos morais. Booking.com . Legitimidade passiva da empresa intermediadora que integra a cadeia de fornecedores. Precedentes deste E Tribunal. Contratação de hospedagem em site de reserva com meses de antecedência. Consumidora que se viu em país estrangeiro sem hospedagem por falha dos serviços prestados pela fornecedora, perdendo um dia de suas férias para solucionar o problema . Dano moral configurado. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003383-19.2021 .8.26.0006 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 15/02/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Neste sentido, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, totalizando R$16.000,00 (dezesseis mil reais), arbitrada pelo juízo primevo, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado pelo transtorno, servindo os danos morais, também, de ensinamento pedagógico, para que as recorridas não voltem a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)